Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Na peça recursal o autor sustenta que não restou intimado para se manifestar sobre as diligências realizadas pelo juízo, assim como não foram concluídas as diligências determinadas pelo próprio juízo no afã de localizar o paradeiro da parte executada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58016689), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 58016690 e ID 58016691), não contrarrazoado ante a ausência de citação da parte ré.
3. No sistema dos Juizados Especiais, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. No entanto, antes da extinção processual por este motivo, deve existir cooperação entre os sujeitos do processo para melhor solução das circunstâncias processuais.
4. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/95 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré.
5. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis.
6. No caso, foi deferida a pesquisa aos sistemas informatizados para a busca do paradeiro e citação da parte executada, mas mesmo antes da conclusão das diligências determinadas no juízo de origem (ID 58016679) e da devida intimação do interessado, foi proferida sentença sem resolução do mérito, verificando-se prematura a extinção do feito. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, devendo ser imposta a anulação da sentença de extinção. Precedentes: Acórdão 1361158, 07386055620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1007903, 20130610119249ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 520/547.
7. Assim, deve o recurso ser provido para anular a sentença com o retorno dos autos à origem para a continuidade do regular trâmite processual, conforme inclusive já determinado no juízo de origem.
8. No tocante ao pedido de restituição das custas processuais, cabe destacar que as custas processuais compõem os requisitos de admissibilidade recursal, conforme a disposição inserta no § 1o do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54 da Lei 9.099/95, não havendo previsão legal para a respectiva devolução. Precedentes (Acórdão 1734567, 07292591320228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023); (Acórdão 1639575, 07028673620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022)
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença anulada para o regular processamento do processo, a partir da decisão ID 58016679. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.